Tribunal: TJMT
Processo: 1018734-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018734-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MV COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ: 55.821.976/0001-17 (AGRAVANTE), GILBERTO CEZAR MUNIZ JUNIOR - CPF: 058.666.389-40 (AGRAVADO), RAYANA SAMARA DA SILVEIRA MUNIZ - CPF: 046.526.771-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. EMPILHADEIRA. ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. AUTONOMIA DO JUÍZO POSSESSÓRIO. INOPONIBILIDADE DA CLÁUSULA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. TURBAÇÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa vendedora de maquinário contra decisão que deferiu liminar de manutenção de posse em favor do adquirente subsequente, determinando sua manutenção na posse de empilhadeira e fixando multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio celebrado com terceiro é suficiente para afastar a tutela possessória liminar deferida em favor de possuidor que demonstra exercer posse mansa e pacífica sobre o bem, bem como se estão presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a manutenção da medida.

III. Razões de decidir

3. Nos interditos possessórios, a discussão acerca da propriedade é irrelevante para a solução da controvérsia, porquanto o ordenamento jurídico consagra a autonomia da proteção possessória em relação ao domínio, sendo vedado o exame aprofundado de questões dominiais na via interdital, nos termos dos arts. 1.210, § 2º, do Código Civil e 557 do Código de Processo Civil.

4. Ainda que se admitisse, em caráter perfunctório, o exame da tese dominial invocada, a cláusula de reserva de domínio depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros, nos termos do art. 522 do Código Civil, sendo inoponível ao adquirente subsequente na ausência de tal formalidade, não demonstrada nos autos.

5. Preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, consubstanciados na posse anterior demonstrada por contrato de compra e venda com reconhecimento de firma e nota fiscal eletrônica emitida em favor do agravado, e na turbação caracterizada por abordagens agressivas, tentativas de retomada forçada do bem e comparecimentos reiterados ao estabelecimento e à residência dos familiares do possuidor, registrados em boletim de ocorrência, impõe-se a manutenção da tutela possessória liminar deferida na origem.

6. A multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 diários, limitada a R$ 50.000,00, revela-se proporcional e adequada à inibição de novas condutas turbativas, não se afigurando exorbitante diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Nas ações possessórias, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa não obsta a manutenção ou reintegração na posse, devendo a proteção possessória ser analisada com autonomia em relação ao domínio. 2. A cláusula de reserva de domínio, não registrada no domicílio do comprador originário, é inoponível contra terceiro, nos termos do art. 522 do Código Civil. 3. Demonstradas a posse anterior mansa e pacífica e a turbação por atos de retomada forçada do bem, estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória liminar."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 522, 521 a 528 e 1.210, § 2º; CPC, arts. 300, 557, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.481.689/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19/08/2024; TJMT, AC n. 0008446-44.2016.8.11.0003, Rel.ª Juíza Conv. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02/10/2024; TJMT, AI n. 1011215-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MV COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
(antiga denominação social
SUZUKI COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
) contra a decisão proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse de Bem Móvel n. 1009263-47.2025.8.11.0045
, ajuizada por
GILBERTO CEZAR MUNIZ JUNIOR
, que deferiu liminarmente a tutela possessória para manter o Agravado na posse de empilhadeira Diesel 25, 3.0 T, Duplex 3.0, Rodado Duplo, NCM/SH 84272090, NF-e n. 000.000.436, Série 920, com fixação de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão foi proferida com base em cognição sumária restrita à narrativa unilateral do agravado, sem a devida análise da integralidade do contexto fático e jurídico envolvido.

Narra que celebrou, em 10/02/2025, com o Sr. Daciano de Matos, Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio n. 0060, tendo por objeto empilhadeira modelo FD25T, série n. 010253G4541, no valor de R$ 125.000,00, do qual restaram inadimplidas duas parcelas de R$ 47.500,00 cada, com vencimentos em 30/04/2025 e 30/08/2025.

Alega que, em razão da cláusula de reserva de domínio, expressamente pactuada nos termos dos arts. 521 a 528 do Código Civil, a propriedade do bem permaneceu vinculada à agravante, sendo juridicamente ineficaz a posterior alienação promovida pelo comprador originário ao agravado.

Aduz, ainda, que tramita perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá a Ação de Busca e Apreensão n. 1109620-47.2025.8.11.0041, na qual foi deferida tutela provisória de urgência em seu favor, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do mesmo maquinário objeto desta lide.

Aponta, ademais, a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória, tendo em vista que a posse invocada pelo agravado decorre de cadeia negocial juridicamente comprometida desde sua origem, fundada em ato de disposição praticado por quem não detinha poder de alienação sobre o bem.

Argumenta que o maquinário é bem móvel de elevado valor econômico e natureza depreciável, sujeito a desgaste progressivo pelo uso contínuo, o que configura risco de dano grave e irreversível ao seu patrimônio.

Com tais fundamentos, pugna, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente revogação da medida possessória deferida na origem, e, no mérito, pelo provimento integral do agravo para o indeferimento da tutela liminar concedida ao Agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática proferida por este Relator em 13/05/2026.

A parte Agravada foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, tendo transcorrido
in albis
o prazo sem manifestação.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 366752927).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, insurge
MV COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
contra decisão interlocutória que deferiu liminar de manutenção de posse em ação possessória nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de ação de manutenção de posse com pedido liminar ajuizada por GILBERTO CEZAR MUNIZ JUNIOR em face de SUZUKI COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, visando proteção possessória sobre empilhadeira Diesel 25, 3.0 T, Duplex 3.0, Rodado Duplo.

O autor alega ter adquirido o bem de Jadenilson Almeida Lins em 19/02/2025 pelo valor de R$ 150.000,00, mediante dação em pagamento de dois veículos e complementação de R$ 20.000,00, exercendo posse mansa e pacífica desde então.

Narra que, a partir de 23/09/2025, passou a sofrer turbação por parte do réu, que reivindica o bem alegando contrato anterior com o mesmo vendedor.

Relata que, em 08/10/2025, o réu compareceu à residência de seus genitores e ao seu estabelecimento, acompanhado de terceiros, tentando impedir o transporte da empilhadeira, fato registrado no boletim de ocorrência nº 2025.325399.

Instruiu a inicial com contrato de compra e venda, nota fiscal eletrônica, boletim de ocorrência e documentos pessoais. Custas recolhidas.

Decido.

A concessão de tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, probabilidade do direito e perigo de dano. Nas ações possessórias, o art. 562 do CPC autoriza o deferimento liminar quando demonstrados os requisitos do art. 561: posse, turbação, data do ato e continuação da posse.

O autor demonstrou, em cognição sumária, a posse sobre o bem. O contrato de compra e venda de 19/02/2025, com reconhecimento de firma, e a nota fiscal eletrônica nº 000.000.436 comprovam que o autor exerce posse desde fevereiro de 2025, há aproximadamente oito meses, de forma pública e contínua.

A turbação está caracterizada pelo boletim de ocorrência nº 2025.325399, que registra comparecimento do réu Elton Leal Martim, acompanhado de terceiros, com abordagem agressiva e tentativa de impedir o transporte da empilhadeira, demandando intervenção policial. As ligações reiteradas e o comparecimento ao estabelecimento do autor configuram atos que embaraçam o livre exercício da posse.

Quanto à alegação de contrato anterior, nas ações possessórias prevalece o princípio da autonomia da posse em relação à propriedade (art. 1.196 do CC), sendo vedado o exame aprofundado do domínio (art. 1.210, § 2º, do CC).

Eventual direito relacionado à propriedade deve ser discutido em ação própria. A aparente boa-fé do autor na aquisição, com contrato formalizado e nota fiscal regular, reforça a plausibilidade do direito.

O perigo está configurado pela natureza dos atos turbativos.

A tentativa de retirada forçada do bem, o comparecimento reiterado e as ligações constantes caracterizam instabilidade possessória que pode culminar em esbulho consumado. A empilhadeira possui valor de R$ 150.000,00, e a demora na prestação jurisdicional pode resultar em perda do bem ou danos irreparáveis.

A medida não implica prejuízo irreversível ao réu, que poderá, em contestação, demonstrar direito superior. Por outro lado, a ausência de proteção imediata pode causar dano irreparável ao autor.

Dispositivo.

Ante o exposto e presentes os requisitos dos arts. 300, 561 e 562 do CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para manter o autor Gilberto Cezar Muniz Junior na posse da empilhadeira Diesel 25, 3.0 T, Duplex 3.0, Rodado Duplo, NCM/SH 84272090, NF-e nº 000.000.436, série 920.

(...)

Pois bem.

De proêmio, é imperioso assentar a premissa que orienta toda a análise da controvérsia, a saber,
nos interditos possessórios, a discussão acerca da propriedade é, em regra, pouco relevante, eis que o ordenamento jurídico pátrio consagra expressamente a autonomia da proteção possessória em relação ao domínio.

É a dicção do art. 1.210, § 2º, do Código Civil e do art. 557 do Código de Processo Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

(...)

§ 2 o Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

A posse, enquanto situação de fato juridicamente tutelada, possui proteção autônoma, independente e desvinculada do título de propriedade. O que se tutela no interdito não é o domínio, mas a situação fática do exercício da posse, que merece proteção em si mesma, como expressão da ordem social e da paz jurídica.

Nessa perspectiva, incumbe ao julgador, na via interdital, prestigiar aquele que demonstra exercer a posse de fato de forma mansa, pacífica e contínua, sem se imiscuir na questão de quem seria o verdadeiro proprietário da coisa.

Assentada essa premissa, a pretensão recursal da agravante que se ancora, em sua essência, na alegada existência de contrato anterior com cláusula de reserva de domínio e na suposta ineficácia jurídica da cadeia negocial da qual deriva a posse do agravado, extrapola o objeto cognoscível pela via interdital, não sendo o bastante a afastar a proteção possessória devida a quem demonstra exercer a posse de fato sobre o bem.

Assim o sendo, em análise mais aprofundada, verifico que a insurgência recursal não prospera, exatamente porque a alegação de propriedade não obsta a manutenção ou reintegração na posse.

Nesse sentido é a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ANÁLISE. PROPRIEDADE . IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

4. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade"
(
AgInt no REsp n. 2.099 .572/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1481689 MT 2019/0096759-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Além disso, ainda que se admitisse o exame da tese dominial invocada pela agravante, a pretensão recursal tampouco lograria êxito, por razão de ordem igualmente decisiva.

É que a eficácia da cláusula de reserva de domínio perante terceiros não é automática, dependendo, para tanto, de registro no domicílio do comprador originário, conforme exigência expressa do art. 522 do Código Civil, que assim dispõe:
"A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros."

A norma é clara quanto ao requisito, visto que o pacto de reserva de domínio até produz efeitos plenos entre as partes contratantes, mas sua oponibilidade a terceiros, como ao atual possuidor agravado, está condicionada, de forma inafastável, ao cumprimento da formalidade registral prevista em lei.

No caso dos autos, a agravante não demonstrou, neste momento processual, ter procedido ao registro da cláusula de reserva de domínio no domicílio do comprador originário, Sr.
DACIANO DE MATOS
, providência que, nos termos do art. 522 do Código Civil, condiciona a oponibilidade da estipulação contra terceiros.

Como a documentação coligida ao recurso limita-se à apresentação do instrumento contratual, é insuficiente para suprir a exigência legal. Nesse sentido, vejamos como este Sodalício assenta a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – MAQUINÁRIO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PULVERIZADOR AGRÍCOLA COM RESERVA DE DOMÍNIO - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS - INEFICÁCIA CONTRA TERCEIROS - ARTIGO 522 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM QUALQUER RESTRIÇÃO DO BEM - PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – MA-FÉ NÃO COMPROVADA PELO EMBARGADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Irrefutáveis as afirmações e documentos arrolados pelo Embargante/Apelado no que toca a boa-fé na aquisição do respectivo maquinário, haja vista que na data de janeiro/2016 – data da sua aquisição, não havia qualquer restrição que pudesse impedir a referida transação, visto a ausência de restrição em registro junto aos órgãos competentes do Pulverizador automotriz marca John Deere, modelo 4730, chassi nº N04730X004296, ano fabricação 2009.

2. O art. 522 do CC estabelece que a “cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros.

3. Se não há qualquer informação da existência de registro junto ao cartório competente, há inoponibilidade da cláusula de reserva de domínio à terceira pessoa.

4 - A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014).

5 – Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00084464420168110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

Desse modo, seja pela via da autonomia do juízo possessório em relação ao petitório, que, por si só, já impede o acolhimento da tese dominial em sede interdital, seja pela ausência de demonstração do registro exigido pelo art. 522 do Código Civil para a oponibilidade da cláusula a terceiros, a pretensão recursal não encontra amparo jurídico suficiente para justificar a reforma da decisão agravada neste ponto.

Superados os pontos em questão, passa-se à análise dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória liminar, previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração cumulativa de:
(i)
posse anterior sobre o bem;
(ii)
ocorrência de turbação ou esbulho;
(iii)
data do fato; e
(iv)
continuação da posse.

A jurisprudência deste Eg. Tribunal, inclusive desta 5ª Câmara de Direito Privado, assimila o mesmo quanto ao cumprimento de referidos requisitos, a saber:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA . RELAÇÃO LOCATÍCIA COMERCIAL. AUTONOMIA DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO CONFIGURADO. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA . RECURSO DESPROVIDO.

3. A proteção possessória fundamenta-se no princípio da autonomia da posse, consagrado no art. 1 .196 do Código Civil, conferindo tutela jurídica independente do título que a legitime, desde que demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC. 4. A retomada unilateral do imóvel pela locadora, sem autorização judicial, configura esbulho possessório, violando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e a vedação à autotutela.
5. As controvérsias relativas à validade contratual e aos requisitos para renovação compulsória constituem questões de mérito que devem ser dirimidas em cognição exauriente, não afastando a proteção possessória em sede de tutela de urgência. 6. A demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano restou configurada pela existência de relação locatícia e pela consolidação da situação de fato decorrente do esbulho. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A tutela possessória independe da discussão acerca da validade do título que origina a posse, sendo vedada a autotutela mesmo em situações de eventual inadimplemento ou término de relação locatícia, devendo tais questões ser dirimidas pelos meios processuais adequados."

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10112150220258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2025)

No caso dos autos, todos os requisitos restam devidamente preenchidos, como se passa a demonstrar.

O agravado comprovou, de forma suficiente em cognição sumária, o exercício de posse mansa, pública e contínua sobre a empilhadeira desde fevereiro de 2025.

A documentação coligida aos autos, notadamente o contrato de compra e venda celebrado em 19/02/2025, com reconhecimento de firma, e a Nota Fiscal Eletrônica n. 000.000.436, Série 920 (ID. 364589382, na origem), emitida em seu favor,
comprova que o agravado exerce a posse do maquinário de forma ininterrupta há aproximadamente sete meses anteriores à conduta turbativa
, de forma pública e ostensiva, caracterizando, assim, posse qualificada apta a merecer a proteção interdital.

Importa destacar, nesse ponto, que a posse de bem móvel se exterioriza precisamente por atos concretos de detenção e uso do bem, sendo certo que a apresentação de contrato escrito e nota fiscal em nome do possuidor constitui prova suficiente do exercício possessório, ao menos em sede preambular, independentemente de qualquer discussão sobre a regularidade da cadeia dominial antecedente.

A
turbação
, por seu turno, encontra-se igualmente demonstrada de forma suficiente para os fins da tutela de urgência, posto que o Boletim de Ocorrência n. 2025.325399, lavrado em 08/10/2025 (ID. 210855398), registra que prepostos da agravante compareceram ao estabelecimento comercial do agravado e à residência de seus familiares, em abordagem descrita como agressiva, acompanhados de terceiros, com o propósito de impedir o transporte da empilhadeira e de efetuar sua retomada de forma forçada, circunstância que demandou a intervenção da autoridade policial para a contenção dos atos praticados.

Some-se a isso o fato de que a agravante teria promovido ligações telefônicas reiteradas e comparecimentos insistentes ao estabelecimento do agravado, condutas que, em seu conjunto, configuram embaraço concreto e inequívoco ao livre exercício da posse, caracterizando a turbação exigida pelo art. 561, II, do Código de Processo Civil.

Quanto à
continuação da posse
, os elementos dos autos indicam que o agravado permanece na posse do maquinário, buscando justamente a proteção jurisdicional para assegurar o livre exercício dessa posse diante das condutas praticadas pela agravante.

O
perigo de dano
, por sua vez, decorre da própria natureza dos atos turbativos descritos, que evidenciam risco concreto e atual de que a instabilidade possessória evolua para o esbulho consumado, com a retirada forçada do bem estimado em R$ 150.000,00, o que poderia causar prejuízo de difícil ou impossível reparação ao agravado.

Some-se a isso que maior é o risco de dano para o agravado, posto que utiliza o maquinário há meses e sofreria interrupção abrupta em suas atividades econômicas baseada em cognição sumária de direito dominial ainda não registrado publicamente.

Ademais, tal qual como posto na decisão monocrática, a existência de ação de busca e apreensão em outra comarca é questão de competência e prevenção a ser decidida nas vias processuais próprias, não servindo para revogar a liminar possessória devidamente fundamentada.

Por fim, entendo por bem manter a multa de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.00,00 fixada na origem, posto que se mostra proporcional para coibir novas tentativas de retomada foçada do bem.

Com tais considerações, tenho que a decisão de primeiro grau se mostra irrepreensível, pois perfeitamente balizada pelas leis e jurisprudência que regem a matéria, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
MV COMERCIO E SERVICO LTDA
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026